Tribunal: TJDFT
Processo: 0777633-89.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. LOCAÇÃO DE VEÍCULO ROUBADO/FURTADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. DANO MORAL CARACTERIZADO. QUANTUM MAJORADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na inicial, para condenar a requerida a pagar ao autor a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de reparação por danos imateriais, corrigida monetariamente desde o desembolso e acrescida de juros a partir da citação.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 69383957). Tendo em vista os documentos apresentados, defiro os benefícios da gratuidade judiciária.
3. Em suas razões recursais, o recorrente aduz que o valor arbitrado para a reparação por dano moral não é suficiente para cumprir sua dupla função, quais sejam: reparar o dano imposto à vítima, buscando minimizar seu sofrimento, e punir o ofensor, de modo a desestimular a reincidência da conduta ilícita. Pede a majoração do valor fixado para a reparação por dano moral, pleiteando a quantia de R$ 35. 000,00.
4. Contrarrazões do recorrido pela manutenção da sentença (ID 69384063).
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em aferir a proporcionalidade e a razoabilidade do valor fixado para a compensação por dano moral.
III. Razões de decidir
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza cível, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do Código Civil.
7. O Código Civil estabelece que o dever de indenizar (art. 927 do Código Civil) é pautado na existência de um ato ilícito praticado por aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, viola direito e causa danos a outrem, ainda que exclusivamente moral (art. 186 do CC).
8. No caso, é incontroverso que o recorrido foi abordado pela polícia, momento em que a guarnição constatou que o veículo era roubado, embora o recorrente o tenha alugado de uma locadora, aqui recorrida, para trabalhar como motorista de aplicativo. No entanto, acabou sendo conduzido à delegacia devido à negligência da ré, que disponibilizou um carro com registro de roubo e/ou furto.
9. Evidente a falha na prestação do serviço por parte da recorrida, que alugou ao recorrente um veículo roubado sem realizar a devida análise da situação do bem junto aos órgãos de trânsito, de modo que é manifesta a violação dos direitos da personalidade, o que, decerto, gera o dever de indenizar.
10. Com efeito, o direito à compensação por dano moral surge de condutas que ofendam direitos da personalidade, bens tutelados que, embora não tenham conteúdo patrimonial, mas possuem extrema relevância conferida pelo ordenamento jurídico, quais sejam: higidez física e psicológica, vida, liberdade (física e de pensamento), privacidade, honra, imagem, nome, direitos morais do autor de obra intelectual (REsp. 1.406.245/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24/11/2020, DJe 10/02/2021).
11. Quanto ao valor arbitrado na sentença, verifica-se que não observa adequadamente as circunstâncias do caso, levando em consideração a capacidade econômica das partes, a extensão e a gravidade, bem como o caráter punitivo-pedagógico da medida, de modo que entendo proporcional e razoável o arbitramento de R$ 8.000,00 (oito mil reais), montante condizente com a situação vivenciada.
12. Isso porque, como mencionado, o recorrente, com o objetivo de complementar sua renda familiar, buscou os serviços da recorrida para alugar um veículo e trabalhar como motorista de aplicativo. Nada obstante, acabou sendo conduzido à delegacia de polícia, uma vez que a recorrida locou um carro com registro de roubo/furto. Diante desse contexto, a gravidade da falha é evidente, ultrapassando, e muito, os meros dissabores do dia a dia, de maneira que, em razão da extensão e gravidade do ocorrido, bem como o caráter punitivo-pedagógico da indenização, a recorrida deve ser condenada no valor estipulado. Esse juízo se reforça pelo fato de que o autor não possui histórico criminal, tornando a situação ainda mais constrangedora.
13. O episódio gerou intranquilidade, preocupação, angústia, o temor de ser injustamente acusado de furto, além de humilhação e sofrimento. Ora, não há dúvidas de que a falha na prestação do serviço pela parte ré impôs ao autor constrangimentos que vão muito além de simples aborrecimentos cotidianos.
14. Nesse quadro, a sentença impugnada deve ser reformada para majorar o valor arbitrado para a reparação por dano moral.
IV. Dispositivo e tese
15. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada em parte para fixar o valor da compensação por dano moral em R$ 8.000,00 (oito mil reais). Sem condenação em custas e honorários ante a ausência de recorrente vencido. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

______________________________
Dispositivo relevante citado: CC, arts. 186, 373, 405, 422, 475 e 927.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp. 1.406.245/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24/11/2020, DJe 10/02/2021.